Tribunal: TJSP
Processo: 2217527-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Exceção de pré executividade. Rejeição. Matérias já veiculadas em embargos à execução. Má-fé processual caracterizada. Peça da exceção de pré- executividade que repete os termos da exordial dos embargos à execução. Protocolo de ambas as petições na mesma data. Condenação em litigância de má-fé.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO . Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Exceção de pré executividade. Rejeição. Matérias já veiculadas em embargos à execução. Má-fé processual caracterizada. Peça da exceção de pré- executividade que repete os termos da exordial dos embargos à execução. Protocolo de ambas as petições na mesma data. Condenação em litigância de má-fé.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO . Pedido de suspensão do feito executivo em face dos coobrigados. Devedora principal que se encontra em fase de recuperação judicial. Extensão dos efeitos aos coobrigados. O deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa que não acarreta, de modo automático, a suspensão da execução em face dos devedores solidários.

Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.